Tribunal: TJPA
Processo: 0006702-18.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006702-18.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: JOSE NUNES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de ausência de citação pessoal da Fazenda Pública. Considerando que o Município apelante nada alegou acerca da ausência de citação pessoal no momento oportuno (contestação), e sendo esta hipótese de nulidade relativa, operou-se a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria. Preliminar rejeitada;

2. Preliminar de cerceamento de defesa. A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual. Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de ausência de fundamentação da decisão. A preliminar não dispõe de qualquer correspondência fática, na medida em que a sentença se embasou em fundamentos jurídicos e legais, em nada contrariando a disposição do art. 11 do CPC. Preliminar rejeitada;

4. As verbas rescisórias são devidas na rescisão do contrato temporário desde que ele seja válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.

5. Na espécie, observa-se que o contrato é válido, na medida em que não ultrapassou o período previsto na legislação pertinente.

6. Por outro lado, o Município não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, em relação ao salário de novembro/2016;

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
JOSÉ NUNES DE ARAÚJO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Nova Ipixuna ao pagamento da rescisão contratual do autor, incluído o pagamento do salário atrasado e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1235494), aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença ora combatida por cerceamento de defesa, na medida em que não observou o direito do apelante de produzir as provas admitidas em direito, bem como a falta de fundamentação da decisão combatida, nos termos do art. 93, IX, da CF/88.

Argui ausência de intimação pessoal com remessa dos autos à Fazenda Pública para se manifestar nos autos, o que prejudicou sobremaneira a sua defesa, além da ausência de designação de audiência de conciliação.

Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, defendendo ser necessária e imprescindível a instrução probatória, apontando que o indeferimento do pedido de exibição de documento pelo ex-gestor resultou em cerceamento de defesa, razão pela qual pugnou pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Afirma que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, não apresentando nenhuma prova constitutiva do seu direito.

No mérito, defende a nulidade do contrato celebrado entre as partes, vez que não observou o prazo estipulado para o contrato temporário, sendo indevido o pagamento de 13º salário e férias.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença
a quo
seja declarada nula a partir do ato citatório ou ainda por falta de fundamentação. Ultrapassadas as preliminares, requer a declaração de nulidade do contrato de trabalho, para que sejam devidas apenas as verbas de FGTS e saldo de salário.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1235495).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1244748).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interessa público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1274388).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA.

A sentença atacada importou em condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I do CPC/15.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Dessa forma, reconheço a incidência do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou o pagamento da rescisão contratual do autor, incluindo o pagamento do salário atrasado.

Havendo questões preliminares, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA.

O Município suscita a preliminar de ausência de citação pessoal com remessa dos autos à Fazenda Pública, pugnando pela nulidade da sentença.

Sem razão o recorrente.

As nulidades relativas devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade de falar nos autos. Esta é a dicção do art. 278 do CPC,
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Na espécie, considerando que o apelante nada alegou acerca da ausência de citação pessoal em contestação (ID 1235490), deu-se a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que pretendia produzir provas e isso lhe foi negado pelo Juízo de origem.

A preliminar não merece prosperar.

Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, que não as documentais carreadas com a exordial e com a defesa.

A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual.

Por essa razão,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

O Município alega violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal por entender que a decisão a quo carece de fundamentação adequada.

Mais uma vez sem razão o recorrente.

A preliminar não dispõe de qualquer correspondência fática com os elementos carreados aos autos, haja vista que a sentença se embasou em fundamentos jurídicos e legais, em nada contrariando as disposições do art. 11 do CPC.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da análise da validade ou não do contrato temporário celebrado com a Administração Pública Municipal e seus possíveis desdobramentos com relação as verbas rescisórias.

Pois bem.

Compulsando os autos e a documentação acostada, verifica-se pelo termo de rescisão contratual elaborado pelo próprio Apelante (ID 1235487 – Pág. 21) que o contrato de trabalho temporário perdurou de 01.01.2016 até 01.12.2016.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, dispõe sobre a contratação temporária para atender excepcional interesse público, uma das raras exceções à regra de contratação de pessoal pela administração pública via concurso público.

A Lei Municipal nº 373/09, por sua vez, regulamenta essa prerrogativa, limitando o termo contratual à vigência de um ano, renovável por mais um, conforme arts. 4º e 9º.

Dessa forma, pela análise dos dispositivos legais apontados e pelos fatos e fundamentos constantes nos autos, conclui-se que estamos diante de um contrato temporário válido já que vigorou por período inferior a um ano (de 01.01.2016 a 01.12.2016).

Sobre as verbas rescisórias deferidas pelo juízo
a quo
, anoto que a CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador, sendo o que interessa à presente discussão,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (grifo nosso)

(.....)

Assim, uma vez reconhecida a validade da contratação, são devidas as verbas rescisórias suso mencionadas.

Com relação ao salário em atraso de novembro/2016, em que pese constar demonstrativo de pagamento nos autos (ID 1235488 – Pág. 15), verifica-se que o documento não está assinado pelo apelado e tampouco o Município recorrente conseguiu provar o efetivo pagamento em favor do autor, seja por meio de transferência bancária ou qualquer outro meio idôneo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

É cediço que, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Por outro lado, a própria emissão do contracheque comprova que o autor laborou para o Município reclamado, fazendo jus, assim, ao recebimento da contraprestação devida.

Dessa forma, a sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Ipixuna, mantendo a sentença de piso inalterada, nos ternos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
... de ...
de 201
9
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020